Tribunal: TJMT
Processo: 1001587-62.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001587-62.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (EMBARGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), GUILHERME HENRIQUE MAGALDI NETTO - CPF: 185.805.131-20 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO MANEIRA - CPF: 529.084.456-20 (ADVOGADO), LUCAS MAYALL MORAIS DE ARAUJO - CPF: 120.404.587-94 (ADVOGADO), EDUARDO LOURENCO GREGORIO JUNIOR - CPF: 001.205.931-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RED nº 1001587-62.2020.8.11.0000 – ID nº 58149077

EMBARGANTE
: ENERGISA MATO GROSSO – DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO
: CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S/A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – SEGUNDOS EMBARGOS -

OMISSÃO
-

REDISCUSSÃO DOS VÍCIOS EXISTENTES NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO
– IMPOSSIBILIDADE -
EMBARGOS REJEITADOS.

Os segundos embargos de declaração apenas são cabíveis para discutir os vícios existentes no julgamento antecedente, não sendo admissíveis para corrigir eventuais equívocos existentes no acórdão já atacado pelos primeiros aclaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED nº 1001587-62.2020.8.11.0000 – ID nº 58149077

EMBARGANTE
: ENERGISA MATO GROSSO – DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO
: CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S/A.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 58149077
, objetivando sanar supostas
omissões
que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 57234951
que rejeitou os
Embargos de Declaração
de
ID nº 53293995
.

Em suma, o embargante aduz que o v. acórdão resta
omisso
na medida que: “
A
o rejeitar os embargos de declaração de
ID nº 53293995
, aludindo ao entendimento sobre a matéria no e.

Superior Tribunal de Justiça — que
condiciona
a possibilidade de cobrança pelo uso de faixa de domínio em face de concessionária de energia elétrica
à existência de previsão expressa no Edital de Licitação e no Contrato de Concessão da rodovia federal
—, esta e. 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, partiu de uma premissa equivocada de que restaria “
incontroverso nos autos que nos contratos assinados entre as partes
haviam tais previsões
.

Isto porque, conforme destacado, o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve existir autorização contratual expressa no
contrato de concessão da rodovia federal
, e não em eventual contrato celebrado entre as concessionárias
.

Ao assim fazer, olvidou-se esta e. Câmara que
o contrato de concessão da CRO não possui qualquer dispositivo neste sentido
. E nem mesmo poderia, uma vez que a ANTT, agência responsável pela redação e celebração do contrato de concessão da Rodovia Rota do Oeste em favor da CRO,
expressamente registrou
, em incontáveis oportunidades espaçadas entre 2009 e 2019,
que a cobrança pretendida pela demandada não possui amparo legal e, portanto, não poderia ser promovida
(cf. ids. nº s 24270452, 24270454, 24270488 e 24270460 dos autos de origem)
”.

E prossegue:

“
Inclusive, em fevereiro de 2019, a ANTT editou a Portaria nº 61 (id. nº 36549979), que regulava a realização de obras em determinado trecho da Rodovia BR - 163/MT — isto é, a rodovia objeto de concessão à CRO — , incluindo na aludida portaria um dispositivo (art. 9º) que previa a cobrança pelo uso da faixa de domínio, olvidando - se, contudo, de que se tratava de uma concessionária de energia elétrica.

Contra a aludida norma, a ENERGISA então impetrou o mandado de segurança nº 1018427 -81.2019.4.01.3400, no qual questionou o referido dispositivo, tendo em vista que, no Parecer 17/2011/JCBM/CGU/AGU (id. nº 24349247 dos autos de origem), que vincula a ANTT, a Advocacia Geral da União decidiu que não poderia haver cobrança contra concessionárias de energia elétrica
.

Devidamente citada, a autoridade coatora declarou, peremptoriamente, que o aludido dispositivo seria
revogado
, uma vez que ela está
vinculada
a “observar as disposições constantes no Decreto nº 84.398, de 1980, no tocante à ocupação
sem ônus pelas concessionárias de energia elétrica das faixas de domínio das rodovias e de terrenos de domínio público
” (id. nº 24270474 dos autos de origem)”.

E continua:

“
Aliás, recentemente, a CRO impetrou o mandado de segurança nº 1032720 -56.2019.4.01.3400, distribuído à 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, contra a revogação do aludido art . 9º da Portaria nº 61/2019,
e obviamente teve a sua liminar indeferida

Nos autos deste mandado de segurança, a ANTT novamente fez menção ao Parecer 17/2011/JCBM/CGU/AGU, no qual a Advocacia Geral da União decidiu que não poderia haver cobrança contra concessionárias de energia elétrica, e
pugnou pela denegação da segurança
.

“
Pontue -se, por oportuno, que o próprio fato da CRO impetrar um mandado de segurança para pleitear a revogação de ato da ANTT que revogou o art. 9º — que previa a cobrança pelo uso da faixa de domínio — da Portaria nº 61/2019, é um reconhecimento implícito que, atualmente, ela possui pleno conhecimento de que não possui autorização para realizar a cobrança de quaisquer valores pelo uso da faixa de domínio”.

Adiante pondera:

“
Fica claro, portanto, que a cobrança pretendida
não

possui previsão contratual
e, portanto,
não
está em conformidade com o entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual a cobrança só permitida desde “
desde que haja
previsão no contrato de concessão da rodovia
” .

Além disso , apesar de terem sido feitas ponderações no v. acórdão sobre o mérito da cobrança, referindo-se ao suposto entendimento dominante sobre a matéria no e. Superior Tribunal de Justiça — o que em tese demonstraria a ausência de probabilidade do direito para a concessão da tutela d e urgência — veja que há um recente entendimento contrário , inclusive em sede de julgamento de
Recurso Extraordinário (RE 1.242.513/SP)
, que tratava justamente da hipótese de cobrança de uma concessionária contra outra, no qual o Min. Gilmar Mendes deu provimento ao recurso interposto pela concessionária de energia elétrica, registrando que
não haveria qualquer distinção decorrente do fato de se tratarem de pessoas jurídicas de direito privado que pudesse justificar o afastamento das conclusões alcançadas no julgamento do RE nº 581.947/RO.

Muito embora este cenário tenha sido demonstrado nas contrarrazões apresentadas pela ENERGISA (cf. itens 37/60 – id. nº 36549970), e nos embargos de declaração de id. nº 53293995, mais uma vez, não houve qualquer manifestação desta e. Câmara acerca do tema.”

No mais, assevera:

“
Não custa rememorar ainda que a legalidade das cláusulas que preveem a cobrança de tais valores é atualmente objeto de três ações judiciais entre as partes. Sendo que
em nenhuma delas foi proferida qualquer decisão de mérito, num ou noutro sentido, a respeito da legalidade das cobranças. Nenhum dos processos, aliás, já adentrou sua fase instrutória
.

Neste contexto, esta e. 2º Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também foi omissa em relação à apresentação de
seguro garantia
pela ENERGISA, nos autos de origem, em reforço ao pedido de tutela antecipada, no valor referente aos valores vincendos com base nos CPEUs assinados, acrescido em 30%, a fim de possibilitar a sustação do aludido protesto.”

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam supridos os vícios existentes
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 60779489
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando por derradeiro pelo desprovimento dos embargos de declaração, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED nº 1001587-62.2020.8.11.0000 – ID nº 58149077

EMBARGANTE
: ENERGISA MATO GROSSO – DSITRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO
: CONCESSIONÁRIA ROTA OESTE S/A.

V O T O

Eminentes pares:

No caso em comento, a embargante praticamente repetiu os mesmos argumentos trazidos nos primeiros
Embargos de Declaração
de
ID nº 53293995
.

Não é de se olvidar que é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que os segundos embargos declaratórios somente se prestam a apontar defeitos no aresto que julgou o primeiro recurso integrativo, sendo descabida a discussão acercada da decisão anteriormente embargada.

Em outras palavras, o
s segundos embargos de declaração devem atacar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão dos primeiros embargos. Dessa forma, esse recurso posterior não pode ser usado para questionar aspectos já resolvidos na decisão anterior e menos ainda questões do acórdão originalmente embargado.

Confira os julgados das inúmeras turmas e órgão especial do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. ART. 927, § 3º, DO
CPC
. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. RECURSO DE CARÁTER INFRINGENTE E PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ART.
1.026
,
§ 2º
, DO
CPC
. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART.
85
,
§ 11
, DO
CPC
. HONORÁRIOS NÃO DEVIDOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. 1. Depreende-se do artigo
1.022
, e seus incisos, do
novo Código de Processo Civil
, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter-se pronunciado o julgador, ou até mesmo quando se incorrentes as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configuraram carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso. 2.
Os segundos embargos de declaração são servis para se veicular vícios contidos no acórdão proferido nos primeiros aclaratórios, sendo descabida a discussão acerca da decisão anteriormente embargada, porquanto o prazo para a respectiva impugnação extinguiu-se por força da preclusão consumativa. Precedentes
.
3. Na espécie, não obstante o fato de a embargante argumentar que os primeiros embargos de declaração aludiram ao tema da segurança jurídica e da mutação da jurisprudência, verifica-se que a argumentação desenvolvida nos anteriores aclaratórios revelou intuito notadamente infringente - a fim de se fazer prevalecer entendimento adotado em precedente da Corte Especial em 2011, à luz do disposto no parágrafo 4º do art.
927
do
Código de Processo Civil
-, e não com o escopo de provocar a manifestação desta Corte Superior sobre a modulação de efeitos a que alude o parágrafo 3º do art.
927
do
Código de Processo Civil
(...)”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EAg 884.487⁄SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19⁄12⁄2017, DJe 20⁄02⁄2018).
Grifei
.

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3⁄STJ. HIPÓTESE DE CABIMENTO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃOS ANTERIORES. PRETENSÃO DE RENOVAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DE CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. INVIABILIDADE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. ELEVAÇÃO DA MULTA.1.

Conforme assentado na Primeira Seção, por ocasião do julgamento dos EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817⁄MG, relator o Eminente Ministro Teori Zavascki, "os segundos embargos de declaração devem limitar-se a apontar os vícios porventura constatados no acórdão que julgou os primeiros embargos, sendo inadmissíveis quando se contrapõem aos argumentos delineados no aresto anteriormente impugnado
. (...)”
(STJ - EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 975.889⁄SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19⁄04⁄2018, DJe 26⁄04⁄2018).
Grifei

PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS DE INTEGRAÇÃO NÃO CONFIGURADOS.1. Os recursos interpostos com fulcro no CPC⁄1973, sujeitam-se aos requisitos de admissibilidade nele previstos, conforme diretriz contida no Enunciado Administrativo 2 do Plenário do STJ.2.
"
Os segundos embargos apenas são cabíveis para discutir os vícios existentes no julgamento antecedente, não sendo admissíveis para corrigir eventuais equívocos existentes no acórdão já atacado pelos primeiros aclaratórios" (EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.089.120⁄SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 4.10.2012). Nesse sentido ainda: EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 598.068⁄DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 5⁄5⁄2017
).
3. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.302.649⁄RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12⁄12⁄2017, DJe 15⁄12⁄2017)

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1.
Não são admissíveis os segundos embargos de declaração opostos contra o mesmo ato decisório, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e a ocorrência da preclusão consumativa
.
2. Embargos de declaração não conhecidos”.
(STJ - EDcl nos EAREsp 519.194⁄AM, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13⁄12⁄2017, DJe 01⁄02⁄2018)
.
Grifei

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO JULGADO. 1. O aresto embargado não conheceu dos embargos de declaração previamente apresentados em razão da sua intempestividade.

2.
Os segundos embargos de declaração devem se ater a vício existente no julgamento dos embargos anteriormente opostos, o que não se verifica no caso. Desse modo, não demonstrada a ocorrência de nenhum dos vícios previstos no art.
619
do
Código de Processo Penal
, descabe o acolhimento dos presentes aclaratórios
.
3. Embargos declaratórios rejeitados.”
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1.110.106⁄RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16⁄11⁄2017, DJe 24⁄11⁄2017
).
Grifei

Portanto, o cabimento de novos embargos de declaração está restrito às hipóteses de vícios decorrentes da análise dos primeiros, não se tratando, pois, de meio adequado para repetir a análise das questões já analisadas ou ao exame de novos argumentos.

Por outro lado, ainda que fosse permitida a apreciação destes segundos embargos de declaração, o direito não socorre à embargante, uma vez que de maneira precisa o acórdão originário enfatizou que a jurisprudência atual do STJ permite a cobrança pela utilização da faixa de domínio, citando inúmeros julgados daquela corte especial. Confira o trecho do acórdão:

“(...)
Neste particular, a cobrança pelo uso de faixas de domínio de rodovias para passagem de linhas de transmissão pelas empresas transmissoras e distribuidoras de energia elétrica, muito embora no passado tanto a doutrina quanto a jurisprudência fossem contrárias à essa prática, certo é que atualmente se tem permitido, todavia, desde que haja previsão no contrato de concessão, conforme se denota dos recentes arestos do
Superior Tribunal de Justiça
:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
EXPLORAÇÃO DE RODOVIA CONCESSIONADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO DIVERSO
. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. 1. Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos.
2. Provido o Recurso Especial, ao permitir a cobrança pelo uso da faixa de domínio
,
evidente que houve a improcedência da Ação principal não havendo que se falar em sucumbência recíproca, razão pela qual deve ser reconhecida que a ora embargada, Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, deve arcar com custas e honorários sucumbenciais. 3. Embargos de Declaração acolhidos para esclarecer que a Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo deve arcar com as custas e honorários sucumbenciais da Ação principal."
(STJ - EDcl no REsp 1734529/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020)

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COBRANÇA, POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE HAJA PREVISÃO NO CONTRATO DE CONCESSÃO
. ACÓRDÃO DE 2º GRAU EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGADO DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7⁄STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC⁄2015. II. Na origem, Autovias Sistemas Rodoviários S⁄A ajuizou a presente ação de cobrança contra Elektro Eletricidade e Serviços S⁄A, alegando que é concessionária de rodovias estaduais e a requerida ocupa sua faixa de domínio para a passagem de infraestrutura de transmissão de energia elétrica.
O Tribunal de origem manteve a sentença de procedência da ação, que condenara a requerida a pagar, à autora, o valor referente ao uso do espaço de seu domínio. III. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante desta Corte, no sentido de que o poder concedente poderá, nos termos do art. 11 da Lei 8.987⁄95, autorizar concessionária a efetuar cobrança, pela utilização de faixa de domínio, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia
. Nesse sentido: STJ, EREsp 985.695⁄RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 12⁄12⁄2014; AgInt no REsp 1.677.414⁄SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 20⁄02⁄2018; AREsp 977.205⁄SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25⁄04⁄2018; AgInt no AREsp 793.457⁄PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 30⁄08⁄2016. IV. O Tribunal de origem, com base no exame dos elementos fáticos dos autos, consignou que, "quanto à alegação da ré, deduzida a partir de sua leitura dos artigos 6°, § 1º e 9º § 4º, da Lei n° 8.987⁄95 e 175 da Constituição Federal, relativa à 'violação aos princípios do equilíbrio econômico financeiro do contrato e da modicidade tarifária', a par de superada pelos fundamentos expostos no acórdão atacado, veio destituída de elementos robustos que a comprovem". Nesse contexto, considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente, relacionados à existência de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7⁄STJ. V. Agravo interno improvido."
(STJ - AgInt no AREsp 1247413⁄SP , Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13⁄08⁄2019, DJe 22⁄08⁄2019)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO.
SERVIÇOS PÚBLICOS. CONCESSIONÁRIAS. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II -
É possível que o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987⁄95, preveja, em favor da concessionária, no contrato ou edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para favorecer a modicidade das tarifas, o que não ocorreu in casu, nos termos do acórdão recorrido. Precedentes
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido."
(STJ - AgInt no REsp 1543963⁄RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28⁄05⁄2019, DJe 04⁄06⁄2019)

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
EXPLORAÇÃO DE RODOVIA CONCESSIONADA. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO POR OUTRA CONCESSIONÁRIA QUE EXPLORA SERVIÇO PÚBLICO DIVERSO. ART. 11 DA LEI 8.987⁄1995. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NESTE STJ: ERESP. 985.695⁄RJ, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 12.12.2014.
HIPÓTESE VEICULADA NOS PRESENTES AUTOS QUE É DIVERSA DAQUELA OBJETO DO TEMA 261⁄STF - RE 581.947⁄RO-RG. MANUTENÇÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR. 1. Não versando os presentes autos a mesma controvérsia decidida pelo STF, com Repercussão Geral, não se pode aplicar a sistemática do art. 1.040, II do Código Fux. 2. Enquanto no presente caso a hipótese em discussão se refere a rodovia concessionada, na Repercussão Geral apreciada pelo excelso STF e o caso se refere à exploração direta da via pública pelo próprio Poder Público. 3. Além disso, no presente caso, este STJ apreciou a causa forte no entendimento aqui consolidado referente à aplicação do art. 11 da Lei 8.987⁄1995, ao passo que no caso da Repercussão Geral, o excelso STF declarou a inconstitucionalidade da Lei 1.199⁄2002 do MUNICÍPIO DE JI-PARANÁ⁄RO, por motivação pertinente à competência tributária. 4. Manutenção do julgado anterior, dada a inaplicabilidade do chamado Juízo de conformação, tendo em vista que a adequação ao paradigma supremo somente se opera quando se verifica que, do conteúdo das substancialidades das decisões, se pode assegurar identidade de teses ou temas jurídicos.
(STJ -MREsp 1296954⁄SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03⁄09⁄2019, DJe 06⁄09⁄2019)

Conforme se denota dos julgados do STJ, estes tiveram como paradigma o

EREsp nº 985.695/RJ
da Relatoria do
Ministro HUMBERTO MARTINS
, onde firmou o entendimento de que o poder concedente, com base no
artigo 11 da Lei nº 8.987/95
, poderá estabelecer, no edital de licitação, a possibilidade de a concessionária obter fontes de "receitas alternativas, complementares ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, para favorecer a modicidade das tarifas". Por oportuno, merece transcrição o referido precedente:

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CONCESSÃO. RODOVIA. DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DE FAIXA DE DOMÍNIO. ART. 11 DA LEI 8.987⁄95. POSSÍVEL DESDE QUE PREVISTA NO CONTRATO. CASO SOB ANÁLISE. PREVALÊNCIA DA DISPOSIÇÃO LEGAL. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PRIMEIRA SEÇÃO EXPLICITADO NO ACÓRDÃO PARADIGMA. PROVIMENTO. 1. Cuida-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão que consignou não ser possível - no caso - a cobrança de concessionária de distribuição energia elétrica pelo uso da faixa de domínio de rodovia concedida, em razão da existência do Decreto n. 84.398⁄80. 2.
É trazido paradigma da Primeira Seção no qual foi apreciado caso similar, quando se debateu a extensão interpretativa do art. 11 da Lei n. 8.987⁄95 (Lei de Concessões e Permissões) e a possibilidade de cobrança pelo uso de rodovia por outras empresas concessionárias. 3. No acórdão paradigma está firmado que o art. 11 da Lei n. 8.987⁄95 autoriza a cobrança de uso de faixas de domínio,

mesmo por outra concessionária de serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da rodovia, em atenção à previsão legal.
4. Deve prevalecer o entendimento firmado pela Primeira Seção, que se amolda com perfeição ao caso: "Poderá o poder concedente, na forma do art. 11 da Lei n. 8.987⁄95, prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas. (...) No presente caso, há a previsão contratual exigida no item VI, 31.1, da Cláusula 31" (REsp 975.097⁄SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Rel. p⁄ Acórdão Ministro Humberto Martins, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 14.5.2010). Embargos de divergência providos." (
STJ - EREsp 985.695⁄RJ , Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 12⁄12⁄2014)

Ainda, o aludido
artigo 11 da Lei nº 8.987/1995
, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal, prevê:

“Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de
outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados
, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.”

Grifei
.

Portanto, pelo que verifica dos inúmeros arestos das diversas turmas do STJ, havendo previsão contratual, é legal a cobrança pelo uso da faixa de domínio (...)”.

Conforme se denota dos inúmeros arrestos das diversas turmas do STJ, havendo previsão contratual, é legal a cobrança pelo uso da faixa de domínio.

Aliás, conforme também já salientado, a própria
Lei nº 8.987/1995
, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão de serviços públicos prevê em seu artigo 11 a possibilidade de outras fontes de receitas alternativas:

“Art. 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de
outras fontes provenientes de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados
, com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no art. 17 desta Lei.”

Grifei
.

Inclusive, a própria Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT previu expressamente que a concessionária obtivesse outras fontes de receita (extraordinárias), que não aquelas advindas das tarifas cobradas dos usuários, diante do que preveem as Resoluções nº 2522/2008 e 3.346/2009

(
https://www.diariodasleis.com.br/busca/exibelink.php?numlink=213483
),
contrariando a alegado da embargante que a cobrança não possuiria amparo legal.

Portanto, trata-se de questão controvertida, sendo praticamente impossível no estreito limite do agravo de instrumento uma discussão mais aprofundada sobre a matéria, bem como debater sobre as provas das partes, os quais na certa serão analisadas quando do julgamento do mérito do feito principal, cujo direito desta ou daquela parte será aferido em cognição exauriente.

Quanto ao pedido de aplicação de multa, diante da controvertida matéria trazida em discussão, não vejo que a embargante agiu com litigância de má-fé ao ajuizar estes segundos embargos, razão pela qual a
indefiro
.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020